Tribunal: TJES
Processo: 0002380-57.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002380-57.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO MAGALHAES GAUDIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002380-57.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO MAGALHAES GAUDIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO VELLO DE MAGALHAES - ES7057-A, CAROLINA ROCHA BIANCHI - ES29528-A, JORGE BENEDITO FLORENTINO - ES6620

Advogado do(a) APELADO: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JÚRI SOB ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTEM ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. O USO DE RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA NÃO É ELEMENTAR AO TIPO PENAL, DE MODO QUE NÃO HÁ BIS IN IDEM. REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Sustenta a defesa que ocorreu cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento de pedido de nova perícia balística, porém, a não realização da referida diligência não implica em cerceamento de defesa e, consequentemente, tampouco leva à nulidade da denúncia.
2.
Existem elementos presentes nos autos que indicam que o acusado foi o responsável pela prática do crime, de modo que a decisão dos Jurados não pode ser entendida como contrária às provas reunidas.
3.
O recurso que dificultou a defesa da vítima não é elementar do tipo penal do homicídio, e sim uma agravante da pena, de modo que não configura bis in idem a incidência de tal qualificadora.
4.
Não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos, exigindo-se, contudo, a fundamentação adequada e a proporcionalidade à valoração dos critérios previstos no art. 59 do CP.

5
. Não há que se falar, nesse momento, em revogação da prisão preventiva quando o réu passou por toda a instrução criminal custodiado, tendo sua prisão preventiva mantida em sentença, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático sub-judice desde a prolação de sentença.
6.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002380-57.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO MAGALHAES GAUDIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO VELLO DE MAGALHAES - ES7057-A, CAROLINA ROCHA BIANCHI - ES29528-A, JORGE BENEDITO FLORENTINO - ES6620

Advogado do(a) APELADO: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Sérgio Magalhães Gaudio
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal
,
condenando-o à pena de
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) que seja decretada a nulidade do Júri, sob alegação de
cerceamento de defesa
, e, consequentemente, que seja o acusado submetido a novo julgamento; b) a nulidade da Sessão de Julgamento, sob a justificação de que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas
dos autos; subsidiariamente, c) a fixação da
pena-base
em seu valor mínimo legal; d) o
decote da qualificadora
de recurso que dificultou a defesa da vítima e; e) o direito de
recorrer em liberdade
.

Ao menos quanto à responsabilidade penal, o apelo não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia, na noite do dia 31 de outubro de 2001, por volta das 19h40, um pistoleiro, até a presente data não identificado, dirigiu-se armado à rua Elzira Vivaqua, bairro Jardim Camburi, no município de Vitória, sob a ordem e comando de Sérgio, de matar a amásia deste, Vanusa de Barros, que, naquele exato momento, saía da Clínica Maison Blew, seu local de trabalho, onde exercia a profissão de esteticista.

Ato contínuo, o pistoleiro, utilizando-se de um revólver calibre .38, marca Taurus, n° de série 0320480, pertencente ao sócio de Sérgio, de nome Francisco da Rocha, vulgo “Chiquinho”, desferiu diversos disparos em direção à vítima, alvejando-a de surpresa, sem lhe dar qualquer condição de defesa, causando-lhe ferimentos fatais.

Consta das investigações que o acusado, no momento do homicídio, encontrava-se juntamente a seu sócio Francisco e um conhecido no Bar Bilac, localizado no bairro Praia do Canto, no mesmo município, monitorando por celular os passos da vítima, dissimulando a esta um convite, e ao mesmo tempo passando as informações obtidas ao pistoleiro que tocaiava a vítima nas proximidades do seu local de trabalho.

Assim, desconhecendo a intenção de seu amásio, tão logo a vítima saiu da clínica, foi barbaramente alvejada pelos disparos efetuados pelo pistoleiro que a aguardava, tudo sob orientação, comando e ordem do Denunciado e com as armas cedidas por Francisco.

Emergem dos autos que os motivos do homicídio que vitimou Vanusa foram dois: o ciúme de Sérgio frente à infidelidade conjugal da vítima e o interesse financeiro deste em ficar com o valor do seguro de vida feito pelo acusado em nome da vítima, sendo ele o beneficiado.

Consta dos autos, ainda, que o apelante havia abandonado seu casamento de seis anos com Neide Aparecida Gáudio para conviver com a vítima, com quem morou por 2 (dois) anos, tendo, neste período, um relacionamento extremamente turbulento, marcado por ciúmes, violência verbal e física.

A boa convivência do casal era apenas aparente, haja visto que o acusado tinha muito ciúmes da vítima, a ponto de colocar aparelhos de escuta telefônica em sua residência e contratar detetives para investigar os passos da mesma.

Depreende-se dos autos que a vítima, mesmo amasiada com Sérgio, mantinha um relacionamento amoroso com seus ex-namorados, Edson Siqueira Varejão Junior e Jorge Vinícius Costa Pacheco, sendo que ambos tinham conhecimento, relatado pela própria vítima, do ciúme e da periculosidade do acusado.

Insta relatar que a vítima, sob influência do apelante, submeteu-se a um tratamento ginecológico para que tivessem um filho, tendo a gravidez sido encerrada com 7 (sete) semanas gestacional, quando a vítima, no dia 10/09/2001, abortou espontaneamente, havendo indícios nos autos de que o acusado desconfiava não ser o pai da criança em razão da infidelidade de Vanusa.

Assim, visando dar fim à vida da vítima e obter lucro com a morte desta, Sérgio, no dia 04 de setembro de 2001, premeditadamente, realizou um seguro de vida em nome da vítima, ficando o acusado como beneficiário na cota de 100% do valor segurado, pois encontrava-se em difícil situação financeira.

Aparentemente, o apelante ostentava um alto padrão de vida, passando-se por um empresário bem sucedido, utilizando carro importado, e, ao ser demitido da Distribuidora de Petróleo FRANEL, onde fora funcionário, adquiriu, com o valor proveniente das verbas resilitórias, um Posto de Gasolina no bairro Boa Sorte, em Cariacica, em sociedade com seu fiel amigo Francisco da Rocha, empreendimento este que não estava indo bem.

Referido posto de gasolina era habitualmente frequentado por pistoleiros perigosos, dentre estes: Renato Garcia Ferreira (pistoleiro que executou a vítima), Aureano Felipe de Andrade, Ozias Francisco Porto, Camilo Ribeiro, Pedro Marques dos Santos Neto e Rogério Lacraia, que possuíam a permissão de Francisco e do acusado, para se reunirem no Posto para articularem homicídios e outros crimes.

Francisco da Rocha, sócio e "braço direito" de Sérgio, tinha o hábito de andar armado, sendo considerado pela comunidade do bairro Boa Sorte como um "agenciador de pistolagem", realizando costumeiramente no interior do Posto Boa Sorte, reuniões com perigosos pistoleiros, tudo com o aval e cumplicidade do acusado.

Na condição de “agenciador de pistolagem”, e também interessado no valor do seguro a ser recebido por seu sócio, Francisco, intermediou a contratação de um pistoleiro para ceifar a vida de Vanuza, fornecendo-lhe, inclusive, a arma utilizada para a prática do crime, que fora apreendida tempos depois numa apreensão policial em poder de Francisco, cujo exame pericial de microcomparação balística constatou ser positivo.

Pois bem.
No que toca o pedido de
novo julgamento perante o Tribunal do Júri
, entendo que não há nenhum elemento para tanto.

Sustenta a defesa que ocorreu cerceamento de defesa, diante do
indeferimento de pedido de
nova
perícia balística.
Não há, contudo, nenhum elemento que evidencie a necessidade de repetição da prova. Pelo que consta dos autos, a Microcomparação balística (folhas 334/336) conclui pela compatibilidade do projétil com as perfurações no corpo, apresentando padrões da arma de fogo que foi apreendida na posse do sócio do acusado.

Frise-se, a prova de erro técnico no referido exame incumbe a defesa, no entanto, nenhuma evidência foi apontada.

Ademais,
a defesa aduz que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. S
em razão.

Ao contrário do que se sustenta, os elementos constantes dos autos indicam que o acusado foi o responsável pela prática do crime, de modo que a decisão dos Jurados não pode ser entendida como contrária às provas reunidas.

A
materialidade

do delito restou devidamente comprovada mediante Laudo Cadavérico (folha 63) e Laudo de Exame de Microcomparação Balística (folhas 334/336), ao passo que
autoria
restou atestada por meio da prova oral produzida nas esferas inquisitorial e judicial.

Nesse sentido, o depoimento prestado pela proprietária da clínica onde a vítima trabalhava, Elisângela Cristina Oliveira, em sede extrajudicial (folhas 184/186):

[...] que Vanusa, aproximadamente após iniciar seu trabalho, passou a confidenciar que
tinha medo do seu amásio chamado Sérgio
, pois se tratava de uma
pessoa muito ruim, capaz de fazer qualquer coisa para manter o seu padrão econômico e o seu status
, que Sérgio colocou investigadores para investigar a vida de Vanusa, pois desconfiava que ela o estava traindo, tendo um dos detetives conseguido filmar Vanusa dentro de um motel mantendo relações sexuais com o amante chamado Jorge [...] que, durante o trabalho de Vanusa em sua clínica, a declarante constatou que o relacionamento com Sérgio era bastante tumultuado, repleto de brigas e desentendimentos [...]
que, por volta das 17h45 daquele dia, portanto pouco antes do fechamento da clínica, Sérgio ligou várias vezes para a clínica para falar com ela e confirmar o horário
[...] que, perguntado a declarante como poderia afirmar que Sérgio ligou para Vanusa a fim se saber seu horário de saída, a declarante respondeu que numa das vezes que ligou para sua clínica a fim de falar com sua esposa, foi ela quem atendeu o telefone, e, nesse mesmo instante, passou para Vanusa falar com Sérgio,
tendo ela se desculpado dizendo que já estava de saída, tendo a última ligação feita ocorrido às 19h15
; Que, em seguida Vanusa saiu da clínica juntamente com o esposo da declarante, tendo Vanusa se encontrado com Débora, sua cliente, em frente à clínica [...]

Vejamos ainda, o que foi dito pela testemunha Marilza de Barros, em sede extrajudicial (folhas 33/34):

[...] que desde o início do namoro Sérgio mostrava muito ciúme de Vanusa, chegando a colocar detetive atrás dela e também chegou a grampear seu telefone e ouviu uma conversa entre Vanusa e “Cidinho” [...] que a declarante ficou sabendo no dia do falecimento de Vanusa, dito pelo próprio Sérgio, de que teria feito um seguro de vida para Vanusa, tendo ele como beneficiário [...]

Dessa maneira, considerando-se as informações fornecidas pelas testemunhas, e, ainda, as provas colhidas em sede extrajudicial,
verifico que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença de maneira alguma se apresenta manifestamente contrária ao acervo probatório reunido nos autos, de modo que desmerece acolhimento o pleito da defesa.

Destaco, ainda,
quanto ao pedido de decote da qualificadora
, que melhor sorte não possui a defesa. A partir da prova oral produzida restou devidamente comprovada a consumação do crime, bem como a utilização de recurso que dificultou a defesa de Vanusa. Nesse particular, há registros de que
Sérgio convidou a vítima para sair de seu local de trabalho
,
sabendo que o executor do crime se encontraria do lado de fora da clínica
, apenas aguardando para matá-la, de modo a impedir qualquer tentativa de defesa desta.

Ao contrário do que sustenta a defesa, não há
bis in idem
na valoração das referidas circunstâncias para majoração da sanção. Não é demais lembrar, o
recurso que dificultou a defesa da vítima não é elementar do tipo penal do homicídio, e sim qualificadora que, em caso de reconhecimento simultâneo a outra majorante, legitima a elevação da pena.

No tocante à
dosimetria
, entendo que o recurso

merece parcial acolhimento.

Vale lembrar,
inexiste cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa
,
as quais, também, não possuem pesos absolutos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] II - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a definição do aumento, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. III - Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. (AGRG no HC 416.972/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Exige-se, contudo a proporcionalidade do apenamento, notadamente em face da valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP.

Na espécie, por ocasião da
pena base
, o Magistrado andou bem ao valorar a
culpabilidade

como desfavorável ao acusado, notadamente em razão da
premeditação
do delito. Pelo que consta dos autos, o crime foi extremamente detalhado, envolvendo, inclusive, terceiros. Frise-se, o recorrente planejou o delito ao ponto de firmar contrato de seguro de vida para Vanusa, tendo se colocado como beneficiário.

Ademais, colabora para a valoração negativa de tal
circunstância do crime
de que Sérgio se mostrava extremamente ciumento e abusivo para com a vítima, tendo grampeado seu telefone e contratado detetives para investigá-la, além de ter a amedrontado por diversas vezes e de diferentes maneiras antes da execução do crime. Os fatores negativos atribuídos às
circunstâncias

apoiam-se ainda no
concurso de pessoas
, o qual contou com divisão de tarefas bem delineadas, em horário característico de entrada e saída de clientes, tendo sido consumado na frente de uma das freguesas. Por fim, destaco, ainda, que colabora para a valoração negativa da

circunstância do crime

o fato de que uma motocicleta foi utilizada para facilitar a fuga do executor do crime do local.

Não se pode olvidar, no entanto, a notório imprecisão quanto às
consequências do crime
, pautada nos reflexos da perda um ente querido, consectário natural do crime de homicídio.

Dessa maneira, valorando cada circunstância judicial negativa na fração de 1/6, incidente entre o lapso compreendida entre as penas mínima e máxima (base de cálculo - 18 anos), fixo a pena base em
18 anos de reclusão
.

Na segunda fase, verifico que agiu corretamente o Magistrado ao considerar a
circunstância agravante referente ao artigo 61, II, “c” do CP,
referente ao
uso de recurso que dificultou a defesa da vítima
, o que resultou na elevação da sanção em 1/6.

Na terceira fase, diante da inexistência de atenuantes, causas de diminuição ou aumento de pena, encontro, como na origem, a pena
definitiva
corretamente fixada em
21 (vinte e um) anos de reclusão
,
em regime inicialmente
fechado
,
conforme artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, assinalo, com esteio na Jurisprudência do STJ (HC 442163/MA: Ministro JORGE MUSSI; Quinta Turma, DJe 28/06/2018),
não há que se falar, nesse momento, em revogação da prisão preventiva

quando o réu passou por toda a instrução criminal custodiado, tendo sua prisão preventiva mantida em sentença, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático sub-judice desde a prolação de sentença.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
unicamente para rever a
pena base,
mantendo, no mais, os termos da sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento.